Tribunal: TJPA
Processo: 0021574-72.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021574-72.2016.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL RODRIGUES DA COSTA, LUZIA ROCHA DA COSTA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA que deu provimento à apelação para anular sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial agrária, diante de indícios de vício de consentimento e cerceamento de defesa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao objeto da controvérsia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao ônus da prova; (iii) determinar se o julgado deixou de analisar documentos relevantes; (iv) verificar se houve desconsideração indevida da prova oral; e (v) aferir a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a determinação de prova pericial não altera o objeto da demanda, mas assegura instrução probatória adequada para análise da validade do negócio jurídico.

5.

O reconhecimento de cerceamento de defesa prejudica o exame do mérito, afastando a alegação de omissão quanto à análise de questões substanciais.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos e provas de forma exaustiva, bastando fundamentação clara e suficiente, o que ocorreu no caso.

7.

A necessidade de prova técnica foi devidamente justificada com base na insuficiência do conjunto probatório, nos termos do art. 370 do CPC.

8.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

9.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição quando o acórdão determina a produção de prova pericial para assegurar adequada instrução processual. 3. O reconhecimento de cerceamento de defesa afasta a necessidade de análise do mérito da causa. 4. O julgador não está obrigado a examinar todos os elementos probatórios de forma exaustiva, desde que apresente fundamentação suficiente. 5. A mera irresignação da parte não configura vício apto a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 15.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801307-61.2020.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.11.2025; STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LOURIVAL RODRIGUES DA COSTA e LUZIA ROCHA DA COSTA
, para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial agrária.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) há indícios relevantes de vício de consentimento na celebração do acordo administrativo; (ii) a ausência de prova pericial compromete a adequada formação do convencimento judicial; (iii) a revogação imotivada da perícia anteriormente deferida configurou cerceamento de defesa; e (iv) a instrução processual revelou-se insuficiente para o julgamento do mérito.

Em suas razões recursais (Id. 34580221), a embargante sustenta, em síntese, (i) contradição no acórdão ao deslocar o objeto da controvérsia para análise do valor indenizatório; (ii) omissão quanto ao ônus da prova; (iii) ausência de enfrentamento de documentos que demonstrariam a regularidade do negócio jurídico; (iv) desconsideração do depoimento pessoal do autor; e (v) requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Conforme certidão de Id. 34884076, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não há qualquer desvio do objeto da demanda, mas sim observância à lógica processual, segundo a qual a análise do mérito pressupõe instrução probatória adequada, inexistente no caso concreto.

A alegada contradição não se configura, porquanto o acórdão embargado, ao determinar a realização de prova pericial, não alterou o objeto da demanda, mas apenas reconheceu a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, medida imprescindível à análise da validade do negócio jurídico.

Cumpre destacar, ademais, que a jurisprudência é firme no sentido de que, reconhecido o cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito da causa, não configurando omissão a sua não apreciação:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer o cerceamento de defesa (error in procedendo), anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem para instrução probatória, deixando de analisar o mérito da causa, por considerá-lo prejudicado. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10, 561 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013076120208140107 31664662, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

A aferição do valor indenizatório, longe de constituir questão estranha à lide, mostra-se elemento relevante para a verificação da eventual ocorrência de vício de consentimento, especialmente em contexto de possível vulnerabilidade das partes contratantes.

No tocante à alegada omissão quanto ao ônus da prova, observa-se que o acórdão fundamentou adequadamente a necessidade de produção de prova técnica, nos termos do art. 370 do CPC, diante da insuficiência dos elementos constantes dos autos.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à análise dos documentos e da prova oral, porquanto o julgador não está obrigado a enfrentar todos os elementos probatórios de forma exaustiva, sendo suficiente a exposição de fundamentação coerente e adequada, o que se verificou no caso concreto.

Ademais, a valoração da prova insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, não cabendo sua revisão em sede de embargos de declaração.

A pretensão da embargante revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício integrativo, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

Embargos rejeitados.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026